Tribunal: TJBA
Processo: 0129610-96.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0129610-96.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARRA S CONSTRUCAO, PROJETOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS DE SOUZA CARVALHO, DAVI BARBOSA OITICICA

APELADO: CLARISSA REGIS DE CHAMUSCA

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR, GEISA MORAES DIAS ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de preclusão do direito probatório da parte, em razão de sua inércia após intimação para especificação de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a ocorrência de preclusão do direito probatório diante da inércia da parte após regular intimação para especificação de provas.

5. O simples inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

6. O prequestionamento da matéria suscitada ocorre de forma automática, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0129610-96.2006.8.05.0001, tendo, como Embargante,

BARRA S CONSTRUÇÃO, PROJETOS E SERVI
Ç
OS LTDA

e, como Embargada,
CLARISSA REGIS DE CHAMUSCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA